Tribunal: TJPA
Processo: 0801874-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801874-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS BRAGATTO

AGRAVADO: PRICILLA COSER ESPIRIDAO BRAGATTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801874-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS BRAGATTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN - PA12399-A

AGRAVADO: PRICILLA COSER ESPIRIDAO BRAGATTO

Advogado do(a) AGRAVADO: FRANCISCO SAVIO FERNANDEZ MILEO - PA7303-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INTERVALO TEMPORAL RELEVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA interposto por
FRANCISCO DE ASSIS BRAGATTO
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS DE COMODATO, COM PEDIDO DE LIMINAR
(
0800924-88.2023.8.14.0039
), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravante.

Em breve histórico, nas razões de id. 18010471, o Agravante sustenta que
os contratos de comodato, objeto da lide, afrontam inúmeros dispositivos legais, bem como são negócios jurídicos simulados, evidenciando que são nulos de pleno direito.

Afirma que, em que pese os contratos de comodato, objeto desta lide, terem sido registrados nas respectivas matrículas dos imóveis rurais, esses não se perfizeram, tendo em vista que não houve a tradição, pois a agravada nunca teve a posse das respectivas fazendas, o que afrontaria os ditames do Código Civil.

Ressalta que os comodatos, objeto desta ação, são nulos, pois possuem vícios de formação, tendo em vista que o Sr. ADEMAR ANTONIO BRAGATTO não poderia dar em comodato as áreas, sem autorização especial, por decisão da maioria dos sócios da empresa autora, em virtude do disposto no art. 580 do Código Civil, bem como, esses instrumentos afrontam, ainda, os artigos 579 e 104, II, do Código Civil.

Aduz a existência de conluio entre a agravada e seu sogro, ADEMAR ANTONIO BRAGATTO, resultando no enriquecimento ilícito de ambos, visto que este teria recebido, em nome próprio, pagamento pelo arrendamento das áreas, e pela proximidade de relação de parentesco, a recorrida também seria beneficiada.

Puga pela reforma da decisão recorrida, determinando-se: [1] a suspensão dos efeitos dos contratos de comodato, objeto desta ação, oficiando o Cartório do Único Ofício de Paragominas, para que suspenda os registros destes instrumentos particulares, nas respectivas matrículas; e [2] que a requerida, PRICILLA COSER ESPIRIDAO BRAGATTO, se abstenha de turbar e/ou esbulhar a posse dessas áreas, bem como de realizar quaisquer negociações comerciais se utilizando dos aludidos contratos de comodato, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 18162466).

O recorrente apresentou embargos de declaração (id 18420295).

Foram apresentadas contrarrazões, tanto em relação ao mérito do recurso quanto aos embargos de declaração (id 18511799/18633303).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Inicialmente, urge consignar que o julgamento dos embargos de declaração opostos no id 18420295 resta prejudicado, face o julgamento de mérito do presente recurso, haja vista que o mesmo encontra-se devidamente instruído e apto a julgamento.

MÉRITO

Para a concessão da tutela de urgência, o agravante deve demonstrar a probabilidade de seu direito. No caso em análise, o agravante alega a existência de vícios no negócio jurídico datado de 2021, com ciência dos fatos em 2022. Contudo, não foram apresentados elementos suficientes que comprovem de maneira robusta e indiscutível a existência de tais vícios, necessitando de maior dilação probatória para a devida comprovação dos fatos alegados.

O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que, no caso concreto, não está suficientemente demonstrado.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, observa-se que os fatos narrados e o negócio tido como eivado de vícios estão datados do ano de 2021, com a ciência do agravante em 2022.

O intervalo temporal de quase um ano entre a ciência dos fatos pelo agravante e a propositura da demanda enfraquece a argumentação de urgência. Além disso, a própria exploração econômica das áreas descritas na inicial pelo terceiro arrendatário e pelo agravante indica que não há um perigo de dano iminente que justifique a concessão da tutela de urgência.

A pretensão do agravante atrai a necessidade de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos alegados, especialmente no que tange aos vícios supostamente capazes de levar à nulidade do negócio.

Somado a isso, importante consignar que a concessão de tutela de urgência sem a devida comprovação dos elementos probatórios necessários poderia causar prejuízos irreparáveis às partes envolvidas e ao próprio processo.

O fato de as áreas descritas na inicial estarem sendo exploradas economicamente por terceiro arrendatário e pelo próprio agravante reforça ainda mais a descaracterização da alegada urgência na apreciação e deferimento dos pedidos. Esse aspecto evidencia que a situação atual das áreas não causa prejuízo imediato e irreparável ao agravante, diminuindo a necessidade de uma intervenção judicial urgente.

Diante dos fundamentos expostos, em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra, neste momento processual, a presença dos requisitos aptos a ensejar a eventual concessão da tutela pretendida pelo recorrente, especialmente em razão de não se vislumbrar, a priori, a urgência mencionada e capaz de atrair a concessão do efeito.

Repise-se, o intervalo temporal entre a ciência dos fatos e a propositura da demanda, aliado à exploração econômica das áreas, indica a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO ACIMA EXPOSTA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2024